Tribunal: TJES
Processo: 5009762-17.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009762-17.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO GOMES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DOCUMENTAL E TÉCNICA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO COMPROVADO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegou contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, vício de consentimento, inexistência de utilização do serviço, exercício do direito de arrependimento, bem como se postulou a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação fraudulenta ou vício de consentimento na adesão ao cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se restou caracterizada falha na prestação do serviço diante da alegada tentativa de cancelamento administrativo e exercício do direito de arrependimento; (iii) determinar se são devidos danos materiais, inclusive repetição do indébito em dobro, e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental produzida pelo banco demonstra a regularidade da contratação digital, com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização coincidente com o endereço residencial do consumidor e comprovante de transferência do valor contratado para sua conta bancária.

O depósito do numerário na conta do autor evidencia a disponibilização e o efetivo aproveitamento do crédito, afastando a alegação de inexistência de contratação ou de cobrança de mera anuidade.

O autor não impugna o comprovante de transferência nem promove a devolução ou consignação do valor recebido, conduta incompatível com a tese de fraude e indicativa de enriquecimento sem causa.

Não há comprovação idônea de exercício tempestivo do direito de arrependimento ou de resistência injustificada do banco ao cancelamento do contrato, sendo frágeis e insuficientes as provas apresentadas pelo consumidor.

O registro tardio de boletim de ocorrência e as contradições quanto à condição econômica e profissional do autor fragilizam a alegada boa-fé e a narrativa de hipossuficiência extrema.

Ausentes ato ilícito, falha na prestação do serviço e nexo causal, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por assinatura eletrônica, biometria, geolocalização compatível e crédito do valor na conta do consumidor.

A ausência de devolução ou consignação do valor recebido afasta a alegação de fraude e caracteriza enriquecimento sem causa.

Inexistem danos materiais ou morais quando não demonstrados ato ilícito, falha na prestação do serviço ou exercício comprovado do direito de arrependimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 49; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 159 do STF; STJ, Tema 929; STJ, Tema 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
RICARDO GOMES PIMENTEL

contra sentença de id.

16652331
,

proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que nos autos da ação indenizatória movida em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso
, passo ao exame do seu mérito.

Inicialmente, impende destacar que a lide versa sobre suposta
contratação fraudulenta
de Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC), temática recorrente nesta Corte de Justiça. Todavia, a análise dos autos revela particularidades que distinguem o presente caso da massa contenciosa habitual.

Enquanto a maioria das demandas envolvendo Reserva de Margem Consignável (RMC) fundamenta-se no
vício de consentimento por erro substancial
(onde o consumidor busca empréstimo e recebe cartão), a narrativa autoral aqui delineada possui contornos diversos.

Na exordial, o Apelante narra que sua subsistência provém
exclusivamente de benefício previdenciário
, auferindo renda líquida de aproximadamente
um salário mínimo
. Relata que, em setembro de 2022, foi contatado pela instituição financeira ré com a oferta de um cartão de crédito
isento de anuidade
. Aceita a proposta,
afirma ter seguido os trâmites para o recebimento do plástico
.

Contudo, antes mesmo do desbloqueio ou utilização do cartão, o consumidor percebeu descontos mensais de aproximadamente R$ 60,60.

O ponto nodal da controvérsia reside na tentativa administrativa de desfazimento do negócio.

O autor sustenta que, ao notar a contratação indesejada, e
xerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo legal
(art. 49 do CDC), contatando o banco e formalizando reclamação junto ao BACEN (plataforma "Fala.BR"), conforme documentos acostados aos autos.

A tese recursal gravita, portanto, em torno da falha na prestação do serviço, consubstanciada na recusa da instituição em rescindir o contrato tempestivamente contestado, mantendo descontos em verba de natureza alimentar
sem a devida contraprestação ou anuência
, motivo pelo qual pugna pela repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Cabe mencionar que o consumidor alegou que os descontos realizados em seu benefício referiam-se à
taxa de anuidade do cartão
.

Em sede de contestação (id.
16652300
), a instituição financeira refutou a tese autoral, sustentando a regularidade da contratação, realizada digitalmente mediante assinatura eletrônica e biometria facial.

Para corroborar suas alegações, acostou aos autos o contrato firmado e, sobretudo, o comprovante de transferência bancária (TED) no valor de
R$ 1.166,00
, creditado na conta do autor (Banco Bradesco, Ag. 01446, Conta 10115876). Rechaçou a tese de que fora cobrada anuidade, mas tão somente o valor do empréstimo.

Pois bem
.

O cotejo entre a narrativa da exordial e a prova documental revela a ausência de verossimilhança nas alegações do Apelante.

Primeiramente, observa-se flagrante contradição na própria narrativa fática. O autor a
dmite ter seguido os trâmites para a contratação do cartão de crédito
, mas, ato contínuo, alega que a habilitação do serviço consignado foi indevida.

Ora, os descontos questionados decorrem justamente da disponibilização do numerário (
saque via cartão
) em sua conta corrente, operação esta comprovada pelo Banco réu e
omitida na inicial
. Não houve desconto de “anuidade”, como quis fazer crer o autor em sua inicial.

Quanto à alegada tentativa de resolução administrativa, o acervo probatório é frágil.

O autor sustenta ter buscado o cancelamento via
WhatsApp
e "
Fala.BR
"
imediatamente após a contratação
(
setembro/2022
). Todavia, não trouxe aos autos qualquer protocolo, registro de conversa ou e-mails. A única captura de tela apresentada (id.
16651731
)
carece de identificação de data ou número de protocolo
, sendo inservível como prova de resistência da instituição financeira.

Ademais, a prova produzida pelo autor milita contra sua própria tese de urgência e irresignação imediata.

O Boletim de Ocorrência (id.
16651732
),
supostamente lavrado ao perceber a fraude
, foi emitido apenas em
27/06/2023
—
cerca de nove meses após o fato

e às vésperas do ajuizamento da ação
(
05/07/2023
). A extemporaneidade do registro policial
sugere que o documento foi produzido unicamente para instruir a lide
, e não como reação espontânea a um ilícito.

Outro ponto que fragiliza a boa-fé objetiva do recorrente reside na
divergência de informações sobre sua qualificação
.

Embora alegue viver
exclusivamente de benefício assistencial
, no próprio Boletim de Ocorrência o autor declara que "
trabalha
" e fornece o e-mail corporativo "
multiserviceimobiliaria@gmail.com
", dados incompatíveis com a alegada hipossuficiência extrema narrada na peça de ingresso.

De fato, verifica-se que existem outras 28 demandas ajuizadas pelo recorrente junto ao Poder Judiciário do Espírito Santo. Em algumas, qualifica-se como
corretor imobiliário
. Cobra aluguéis atrasados e também penalidades contratuais de alguns de seus imóveis.

Por óbvio, suas propriedades em nada alteram a dinâmica de sua relação com o banco recorrido. No entanto, a realidade fática não parece ser exatamente aquela pintada na inicial, qual seja, de uma pessoa hipossuficiente, vítima de fraude bancária e que vive apenas com o benefício de prestação continuada.

Destaca-se ainda o silêncio do autor quanto ao valor de
R$1.166,00
recebido em sua conta do Bradesco. Mesmo após a comprovação do depósito pelo Banco em contestação, o recorrente
não impugnou o documento
, não justificou a origem do crédito e, tampouco, ofertou a devolução da quantia (consignação em pagamento).

Tal postura é incompatível com a de quem é vítima de fraude, evidenciando que o consumidor se beneficiou do crédito disponibilizado, pretendendo agora a anulação da dívida sem a restituição do capital (enriquecimento sem causa).

Por fim, a prova técnica sepulta a tese autoral. A análise do Contrato Digital (id.
16652305
, fl. 3) revela que a assinatura eletrônica foi capturada mediante geolocalização nas coordenadas “-
20.3763654, -40.3906181
”.

Conforme se depreende da verificação via satélite (vide imagem abaixo), tais coordenadas correspondem, com precisão, ao endereço residencial do autor ("
Residencial São Roque I e II
"):

Tal coincidência geográfica, aliada à biometria e à transferência bancária, confirma que o negócio jurídico foi celebrado pelo próprio apelante, no conforto de seu lar.

Portanto, diante da ausência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo causal, não há dever de indenizar.

A manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários devidos pela recorrente em favor do banco apelado, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, estando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.